Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 7.618,92 (sete mil seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter exercido cargo de professora temporária junto à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no período compreendido entre 21/10/2020 e 28/01/2021. Informou não ter recebido o salário relativo ao mês de janeiro de 2021. Alegou ter passado por grandes dificuldades financeiras por não ter recebido sua remuneração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo por determinação legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52710006).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que os pagamentos da Administração dependem de disponibilidade financeira e orçamentária, e são feitos de acordo com normas previstas em Lei, não decorrendo de ato de vontade. Sustenta que a Administração não impugnou a existência do acerto financeiro, porém não foi realizado o pagamento por depender do cumprimento das regras concernentes às despesas de exercícios anteriores e à obediência da ordem cronológica. Requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
7. No caso dos autos, não se trata de simples atraso no pagamento de dívida reconhecida pela Administração. Por ocasião da contestação apresentada, houve o reconhecimento administrativo de dívida referente ao salário de janeiro de 2021, encontrando-se a dívida inscrita como Despesa de Exercício Anterior, devendo a requerente aguardar a ordem cronológica para recebimento do valor.
8. Em razão de tratar-se de verba salarial, essenciais à sobrevivência e à garantia da dignidade, a falta de pagamento supera o mero dissabor, causando danos aos atributos da personalidade da requerente, configurando caso de fixação de reparação por danos morais.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Isento do pagamento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.